Tribunal: TJBA
Processo: 0002360-49.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002360-49.2010.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ROSANGELA MOTA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE CIRURGIA NUNCA FORNECIDA PELO ESTADO. ACUMULABILIDADE DA APOSENTADORIA COM PERÍODO TRABALHADO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada por ROSANGELA MOTA DE OLIVEIRA SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a manutenção do benefício de auxílio-doença. A sentença concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez, reconhecendo a incapacidade total e permanente da autora, decorrente de lesões meniscais e ligamentares no joelho direito, sem possibilidade de reabilitação profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade total e permanente atestada pelo laudo pericial, e (ii) a correção dos valores devidos, com a inclusão de períodos trabalhados e salários recebidos pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial concluiu que a autora apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais, em razão das lesões no joelho direito, com recomendação de cirurgia, que ainda não foi realizada devido a questões socioeconômicas. 4. A incapacidade da autora é total, irreversível até a realização do tratamento cirúrgico, o que torna inaplicável a reabilitação profissional, conforme os requisitos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 5. A jurisprudência reconhece que, mesmo em casos de incapacidade parcial, é possível a concessão de aposentadoria por invalidez quando o segurado preenche outros requisitos, como a análise da condição socioeconômica, profissional e cultural. 6. O INSS não pode excluir períodos em que a autora esteve trabalhando e recebendo salários, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que garante ao segurado o direito ao recebimento dos rendimentos do trabalho e do benefício previdenciário retroativamente durante o período de indeferimento administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado é considerado incapaz total e permanentemente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação profissional, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 2. A perícia médica pode atestar a incapacidade permanente, mesmo que a lesão não tenha sido completamente tratada, desde que a intervenção necessária seja inviável. 3. O segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho e do benefício previdenciário retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2036962 GO, 2021; STJ, REsp: 965597 PE, 2007; TJ-BA, Apelação 00002533120148050212, 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07